Tribunal: TJES
Processo: 0000912-86.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Custas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-86.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEYVID GUIMARAES BETINI e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA
.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO
.

ABANDONO.
PRÉVIA IN
TI
MAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA.

1. -

O
Código de Processo Civil prescrev
e
em seu
artigo
485
, III e § 1º
, que
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o
processo será extinto
se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

2. - No
caso,
a
s
intimaç
ões, inclusive a
pessoal,
para
impugnação ou recolhimento dos honorários periciais
não f
oram
atendid
os
pel
o
apelante,
atraindo a incidência do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000912-86.2019.8.08.0016
.

APELANTE:
BANESTES
S. A
. -
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELA
D
OS
:
DEYVID GUIMARÃES BETINI, MARIA LAURINDA DA SILVA ME. E MARIA DA SILVA LAURINDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T
O

B
anestes

S. A
. -
B
anco do
E
stado do
E
spírito
S
anto
i
nterp
ôs
recurso de apelação

em razão da respeitável sentença
proferida nos autos d
a

“ação
de execução de título extrajudicial
” ajuizada por el
e contra D eyvid G uimarães B etini
, M
aria
L
aurinda da
S
ilva
ME. e M
aria da
S
ilva
L
aurinda
.
Que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso
III
, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de
id. 7026292, o
apelante sustentou, em síntese, que 1) “a decisão do D. Magistrado
a quo
,
data máxima vênia
, enfraquece a tutela ao crédito ao qual o Banco apelante tem direito, pois extinguiu o feito e desconstitui a única constrição que foi feita em garantia da satisfação do
quantum debeatur
, levando em consideração que todas as outras tentativas de penhora, de valores em dinheiro e veículos, restaram infrutíferas”
(fl. 04); 2) “para o regular prosseguimento da ação executiva e também a manutenção da penhora NÃO EXISTE OBRIGATORIEDADE DE AVALIAÇÃO POR EXPERT, tanto é assim que o próprio Código de Processo Civil prevê outras possibilidades para determinação de valor de bem constrito, a exemplo do art. 871, que abre margem para a possibilidade de que seja realizada a estimativa de valor do bem e dispensa a avaliação” (fl. 04); 3) “a ausência de realização de avaliação por perito
expert
não faz com que seja descumprido qualquer elemento essencial à penhora, que deve, portanto, ser mantida
in casu
” (fl. 04); 4) “também não foi oportunizado, antes da extinção do feito, fosse tomada qualquer outra medida — diferente da penhora do referido imóvel, esclarece-se — que poderia sanar o crédito, tal como penhora de quotas sociais (considerando que tratam-se de empresários e empresas no polo passivo da ação).

Requereu
que seja provido o recurso
e reformada a sentença “quanto à manutenção da penhora e a extinção do feito”.

Adianto meu entendimento que o recurso deve ser desprovido.

No
despacho de
fl. 175 dos autos
digitalizados
,
foi determinada
intimação
do

apelante
nos seguintes termos: “... (3º) declinados os honorários pelo perito, intime-se o exequente para os fins do art. 456, §§ 1º e 3º do CPC e, não havendo impugnações, desde logo, comprovar o seu recolhimento, tudo no prazo de 15 dias”.

I
ntimado por meio de seu advogado, consoante certidão de fl. 182
dos autos
digitalizados, o exequente quedou-se inerte em impugnar os honorários periciais ou em comprovar o seu recolhimento.

Pelo despacho de
fl. 188, reprisado pelo despacho de
id. 7026284, foi determinada a intimação pessoal do apelante para cumprimento do despacho de fl. 175, bem como para dar andamento à execução
.

A
c
orrespondência encaminhada para o endereço
do banco exequente

foi entregue
consoante aviso de recebimento de
id. 7026288 (fl. 02), documento cuja validade não restou contestada
.

Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A
s
intima
ções, inclusive a

pessoal,
não fo
ram
atendida
s
pel
o
apelante
mesmo tendo havido
o recebimento
da
respectiva

correspondência,
restando observadas as disposições legais sobre o tema pelo douto Juízo de primeira instância
.

Assim orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dest a Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento:
20-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 22-11-2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.354.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
23-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 26-10-2023).

Em situação assemelhada à vertente, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu: “
Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte.” (
Apelação cível n.
0003837-06.2020.8.08.0021,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca,
data do julgamento:
09-11-2021,
data da publicação no Diário:
18-11-2021
).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)